Tribunal: TJSP
Processo: 2354259-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. Decisão de primeiro grau que determinou a aplicação do novo limite previsto pela Lei no 17.205/2019 para RPV, determinando a intimação da exequente para se manifestar sobre eventual renúncia a valores excedentes. Pretensão da exequente à reforma. Cabimento. Título executivo transitado em julgado antes da promulgação da lei.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. Decisão de primeiro grau que determinou a aplicação do novo limite previsto pela Lei no 17.205/2019 para RPV, determinando a intimação da exequente para se manifestar sobre eventual renúncia a valores excedentes. Pretensão da exequente à reforma. Cabimento. Título executivo transitado em julgado antes da promulgação da lei. Inaplicabilidade do novo limite. Tema 792 do STF. Data-base para verificar se o crédito está sujeito a RPV ou Precatório é a data de apresentação do cálculo pelo credor, e não de sua homologação. Inteligência do artigo 1o da Lei em comento. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.